Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva proposta por sindicato da categoria médica.
2. O cumprimento de sentença foi inicialmente ajuizado em nome de dez substituídos, com o objetivo de conferir maior celeridade à tramitação. O juízo de origem determinou a limitação do polo ativo a um único beneficiário, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC.
3. Após o indeferimento do efeito suspensivo em agravo de instrumento, a parte autora promoveu emenda à inicial para indicar apenas um substituído.
4. Sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, ao fundamento de que o beneficiário indicado não constaria da lista originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação do número de substituídos em cumprimento de sentença coletiva; e (ii) saber se é legítima a extinção do feito sem resolução de mérito por suposto descumprimento da determinação de emenda à inicial, em razão da indicação de beneficiário diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ admite a limitação do número de substituídos em cumprimento de sentença coletiva, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, desde que demonstrado prejuízo concreto à duração razoável do processo, à defesa ou ao cumprimento da sentença (STJ, REsp no 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 23.09.2021, DJe 14.10.2021).
7. A limitação possui caráter excepcional e exige fundamentação concreta, não se justificando com base apenas no número de litigantes.
8. No caso, a determinação judicial foi cumprida pela parte autora, que promoveu a emenda da inicial, não sendo possível imputar descumprimento da ordem judicial.
9. A extinção do processo com base na indicação de beneficiário diverso revela formalismo excessivo e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
10. Eventual irregularidade na indicação do beneficiário poderia ser sanada por nova oportunidade de emenda, sendo desproporcional a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A limitação do número de substituídos em cumprimento de sentença coletiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta. 2. É inválida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte cumpre a determinação de emenda à inicial, sendo possível a correção de eventual irregularidade por meio de nova oportunidade de saneamento.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, § 1o, 321 e 485.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.947.661/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 23.09.2021, DJe 14.10.2021; TJDFT, AGI 0750239-24.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 2098718, 0750157-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12/03/2026, DJe 27/03/2026; TJDFT, Acórdão 2097860, 0749895-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, DJe 16/03/2026.